Tribunal: TJSP
Processo: 1034087-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034087-58.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada VERA LEMES
AGUILERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1034087-58.2020.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADO: VERA LEMES AGUILERA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ALEXANDRE BUCCI
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30781
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO A PEDIDO DO
ESTIPULANTE – MANTENÇA DO VÍNCULO EM RELAÇÃO
À
AUTORA
–
VIABILIDADE
–
MIGRAÇÃO
PARA
CATEGORIA INDIVIDUAL OU FAMILIAR – RESOLUÇÃO 19
DO CONSU – PROBLEMAS DE SAÚDE E NECESSIDADE DE
TRATAMENTO – PRINCÍPIO SOCIAL DO AJUSTE –
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 182/191, que
houve por parcialmente procedente o feito de Obrigação de Fazer, para confirmar medida
liminar e determinar a manutenção do Plano de Saúde da Autora, com migração para
modalidade individual ou familiar, sem exigência de novas carências ou cobertura parcial,
assumindo a beneficiária custeio integral do prêmio, nos valores praticados pela Operadora,
e fixada sucumbência.
Insurge-se a Ré, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e incorreção do
valor da causa; no mérito, sustenta a validade da rescisão, realizada a pedido da empresa
estipulante, atingindo a todos os beneficiários, inviável a manutenção do ajuste
exclusivamente para a Requerente, e nem comercializados planos individuais ou familiares,
de rigor a improcedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Por exórdio, rejeitam-se as preliminares, que foram bem rebatidas no decisório
singular, evidenciada a legitimidade passiva, e nem equivocado ou exagerado o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa de sorte que, para evitar tediosa repetição de argumentos, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno desta Corte para reiterar aquela fundamentação.
Descendo ao exame do mérito, a R. sentença é de prestigiar-se, pois que em
verdade, em uma análise da colisão de direitos e Princípios fundamentais, há que se aplicar
o da Proporcionalidade; de aí que entre o balanceamento do direito de rescisão contratual
que detém a Operadora, e o de mantença do pacto pelo segurado, ante a sua manifesta
necessidade por problemas de saúde e realização de tratamentos, há que ser mantido o
ajuste, tendo em vista a função social imanente ao acordo de vontades, e o direito
fundamental à saúde e uma vez que a Recorrida migrará para uma nova categoria de
cobertura, deverá de assumir o pagamento integral do prêmio, o que em nada prejudicará a
Recorrente.
E nem há falar-se em impossibilidade de migração, já que o Art. 1o, da
Resolução n° 19 do CONSU, manda à disponibilização do Plano na modalidade individual
ou familiar, na hipótese de cancelamento do seguro coletivo, sem a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, e por óbvio que o segurado suportará a
integralidade dos pagamentos, conforme valores praticados na nova modalidade.
De aí que, a despeito da legalidade da rescisão do pacto coletivo, é imperiosa a
mantença do vínculo, em nova categoria, por ser direito garantido à beneficiária pela
Legislação pertinente.
Nenhum reparo, pois, e alfim, merece a sédula decisão, cujos fundamentos
acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do Regimento
Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a verba honorária para
17% do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica